Tribunal: STF
Processo: ARE 1072984
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. 3. Ausência de fundamentação. 4. Omissão. Inexistência. 5. Embargos protelatórios. 6. Embargos rejeitados. 7. Multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.